Tribunal: TJMT
Processo: 1059463-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059463-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.712.191-25 (EMBARGANTE), MATHEUS HENRIQUE COSTA CARNEIRO - CPF: 031.310.991-51 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I -
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por consumidora em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e a improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários.

II -
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) se o acórdão deixou de analisar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (
ii
) se houve contradição na exigência de prova negativa pela parte autora; (
iii
) se houve omissão quanto à análise de documentos juntados sob Id. 293855949; e (
iv
) se houve omissão sobre a manifestação de vontade ou origem do vínculo contratual.

III -
Razões de decidir

Não se constatam omissões ou contradições relevantes no acórdão recorrido, que apreciou a regularidade da vinculação da unidade consumidora ao CPF da autora, o histórico de consumo e a legitimidade da inscrição, assentando que não restou demonstrado qualquer ato ilícito da concessionária.

A insurgência recursal busca rediscutir matéria já apreciada, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, restritos à correção de vícios formais.

IV -
Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANNA MARIA RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de “Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais” proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando ausência de análise sobre a inversão do ônus da prova, impossibilidade de produção de prova negativa, falta de apreciação dos documentos juntados sob Id. 293855949 e ausência de manifestação sobre a origem do vínculo contratual.

A embargada apresentou impugnação (Id. 309300887), pugnando pelo desacolhimento dos
aclaratórios
, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verifico também presentes a legitimidade e a adequação recursal.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se destinam a rediscutir o mérito da decisão.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, não se verifica omissão ou contradição relevante. O voto condutor enfrentou a questão probatória, reconhecendo a regularidade da vinculação da unidade consumidora ao CPF da autora e a legitimidade da inscrição no cadastro de inadimplentes, afastando a responsabilidade da concessionária.

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao art. 6º, VIII, do CDC, registrou que a ré logrou demonstrar a emissão de faturas e a correspondência em nome da autora, atribuindo-lhe a titularidade da unidade consumidora. A alegação de prova negativa, por sua vez, não prospera, pois não houve imposição de prova excessivamente onerosa, mas apenas a constatação da ausência de elementos idôneos que infirmassem o vínculo reconhecido.

No tocante aos documentos, estes foram implicitamente considerados insuficientes, não havendo necessidade de menção individualizada, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC. Da mesma forma, a discussão sobre manifestação de vontade contratual foi superada pela análise da regularidade do histórico de consumo e da correspondência em nome da autora.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme ilustram os precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Anna Maria Rodrigues da Silva, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025